Tribunal: CARF
Processo: 11080.721239/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721239/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.081 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LETICIA SANTOS CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-47.576 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 69 e segs.).
“O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que
foi lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 5.391,78, relativo ao ano-
calendário 2007, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721239/2012-32
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721239/2012-32

dedução indevida de despesas com instrução, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal(fls. 04 e seguintes).”

Do documento de lançamento:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 2.480,66, indevidamente deduzido a título de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
(...)

Glosa despesas médicas no valor de R$ 17:125,74 declaradas para:
a) Simone Santana Contu de R$ 526,00; Ane Maria Kuntraht Simoes de R$
416,00; Soniangelo Priestsch de R$ 350,00; Denise Tesslaer Soltof de R$ 402,00,
todas do ite "a" por falta de comprovação;
b) Karen Cainelli de R$ 13.320,00 por falta de comprovação do efetivo
pagamento conforme solicitado por intimação fiscal no 285/2011 de 21.10.2011 com
ciência por AR em 29.10.2011;
c) Ana Flavia Stein Ferreira de R$ 440,00 por falta de previsão legal para
dedução (nutricionista);
d) Colpocito Lab. Colposcopia e Cotologia Ltda.- de R$ 906,78 Laboratório
Weinmann Ltda. de R$ 65,90 ambos do item "d" por falta de comprovação ou
comprovação incompleta;
e) ASI Administradora de Serviços do IPERGS de R$. 699,06 de participantes
beneficiários não declarados dependentes (PAC).

O contribuinte impugnou o lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
”O litígio restringe-se às despesas médicas. O imposto relativo à parcela não
impugnada foi apartado dos autos(extrato SIEF de fl. 66).
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721239/2012-32

§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Além disso, como bem dispõe o artigo 73 do Decreto 3000, de 1999 (RIR/1999),
abaixo in verbis, a autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das
deduções, sendo ônus do declarante e não do Fisco a comprovação do direito às deduções
utilizadas na declaração:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O contribuinte impugna as despesas médicas relativas ao IPERGS-PAC(R$
699,06) e à psicóloga Karem Cainelli (R$ 13.320,00).
Quanto ao IPERGS-PAC(R$ 699,06), esse é um Plano de Assistência
Complementar destinado a oferecer serviços de assistência médica a dependentes e pensionistas
que perdem tal condição. Portanto, não são dedutíveis perante a legislação tributária.
As despesas médicas relativas a psicóloga Karem Cainelli foram glosadas por
falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado no termo de intimação fiscal.
Na impugnação, o contribuinte alega que os recibos apresentados estão corretos.
Note-se que, tanto o caput do art. 80 quanto os seus incisos I a III do § 1o do
RIR/1999, referem-se a pagamentos efetuados. Daí a relevância da comprovação da efetiva
realização dos pagamentos e da prestação dos serviços, não bastando a simples apresentação de
recibos, visto que se tratam de despesas de valores elevados.
Cabe assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco.
Prova que deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal e
inequivocamente o que foi declarado/pleiteado.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito acima, pode a autoridade fiscal, visando formar
sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de provas, tais como cópia de
cheque depois da compensação, comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços,
transferência interbancárias, ou, no caso de pagamento efetuado em dinheiro, extrato bancário
que demonstre a realização de saque em data e valor coincidente ou aproximado em relação aos
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721239/2012-32

pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros elementos que julgar
convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Enfatize-se que as deduções de despesas médicas admitidas em lei são as relativas
aos pagamentos especificados e comprovados. A simples apresentação de recibos não comprova
o efetivo pagamento dos ditos honorários pelo contribuinte.
Assim, dada a falta de comprovação efetiva dos pagamentos, correto está o
procedimento fiscal que glosou as deduções destas despesas médicas.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, na parte litigiosa, mantendo o imposto suplementar em litígio. “

Ciente do acórdão da DRJ em 04/12/2013, a contribuinte, em 02/01/2014,
apresentou recurso voluntário, fl. 69, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas com a
psicóloga Karem Cainelli estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento restringe-se às
supostas despesas com a psicóloga Karem Cainelli, no valor total de R$ 13.320,00.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721239/2012-32

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721239/2012-32

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 99
DF CARF MF
Original